Tribunal: STF
Processo: Rcl 87648
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Ivan da Silva Celestino contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (TRT 2), nos autos do Processo nº 1001634-86.2018.5.02.0071, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADI nº 5.941/DF.



    Ivan da Silva Celestino narra que, nos autos em referência, interpôs agravo de petição em face de decisão do Juízo da 71ª Vara do Trabalho de São Paulo, a qual indeferiu o pedido de suspensão de Carteira Nacional de Habilitação (CNH), de apreensão do passaporte e bloqueio de cartões de crédito de Maurício Eugênio, executado na origem, tendo a autoridade reclamada negado provimento ao recurso.



    O reclamante alega que 



    “[t]al pedido foi devidamente fundamentado nos autos (manifestação de ID a7e65de), apresentando indícios robustos e concretos da capacidade financeira do executado MAURÍCIO EUGÊNIO e de seu grupo familiar, bem como de provável ocultação de proventos e patrimônio através de seu círculo familiar e empresas ligadas” (e-doc. 1, p. 2).



    Sob esse prisma, alega haver desrespeito à autoridade do Supremo Tribunal Federal e à eficácia do que decidido na ADI nº 5941, uma vez que “a aplicação concreta das medidas atípicas previstas no artigo 139, inciso IV, do CPC, é válida, desde que não avance sobre direitos fundamentais e observe os princípios da proporcionalidade e razoabilidade” (e-doc. 1, p. 6).



    Requer, assim, a procedência da presente reclamação para cassar o ato reclamado e determinar que o TRT 2 profira nova decisão em conformidade com o entendimento vinculante exarado na ADI n.º 5.941.



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, verifico que já consta na certidão de distribuição o benefício da justiça gratuita (e-doc. 8). 



    Passo à análise da reclamação. 



    Aponta-se como paradigma de confronto a ADI nº 5.941/DF, na qual o Pleno do STF, tendo como objeto de análise os artigos 139, IV, 380, parágrafo único, 400, parágrafo único, 536, caput e §1º e 773, todos do Código de Processo Civil - entendidos como cláusulas gerais de medidas coercitivas, indutivas ou sub-rogatórias para o cumprimento de ordem judicial, inclusive de natureza pecuniária -, concluiu pela impossibilidade de, “apriorística e abstratamente”, assentar a inconstitucionalidade das medidas de i) suspensão do direito de dirigir, ii) apreensão do passaporte e iii) proibição de participação em concursos públicos ou em licitações.



    Conforme assentado na ementa do julgado vinculante, o STF consignou que



    “11. A variabilidade e dinamicidade dos cenários com os quais as Cortes podem se deparar (e.g. tutelas ao meio ambiente, à probidade administrativa, à dignidade do credor que demanda prestação essencial à sua subsistência, ao erário e patrimônio públicos), torna impossível dizer, a priori, qual o valor jurídico a ter precedência, de modo que se impõe estabelecer o emprego do raciocínio ponderativo para verificar, no caso concreto, o escopo e a proporcionalidade da medida executiva, vis-à-vis a liberdade e autonomia da parte devedora.” (ADI nº 5941, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe de 28/4/23 - grifos nossos).



    Tem-se, assim, que o julgado na ADI nº 5.941 não atrai para o STF a análise da implementação ou não de medidas coercitivas de execução pretendidas no caso concreto, estando igualmente consignado na ementa do julgado paradigma que “[a] correção da proporcionalidade das medidas executivas impostas pelo Poder Judiciário reside no sistema recursal consagrado pelo NCPC.”



    A reiterada jurisprudência do STF é no sentido de que a reclamatória constitucional não se “configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl nº 6.534/MA-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe-197 de 17/10/08), tampouco se admite seu emprego como “sucedâneo de ação rescisória, de recursos ou de ações judiciais em geral” (Rcl nº 23.157/BA-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 7/4/2016).



    O ato reclamado, proferido no curso da execução do Processo nº 1001634-86.2018.5.02.0071, segue reproduzido na parte de interesse: 



    “Das medidas coercitivas



    (...)



    Isso porque tais medidas não se coadunam com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 



    Com efeito, os pedidos de apreensão da CNH e do passaporte dos sócios executados, bem como o cancelamento de seus cartões, no caso, ora em análise, representam afronta ao direito constitucional estabelecido no art. 5º, inciso XV, da Constituição Federal, in verbis:



     ‘Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: 



    (...) 



    XV - é livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens.’



    Neste sentido, aliás, já se posicionou o C. TST:



    (...)



    Sobreleva dizer, nada obstante a decisão da ADI 5941, mencionada pelo agravante, e proferida em 09/02/2023, reconhecendo a constitucionalidade do artigo 139, IV, do CPC e, assim, a validade de medidas coercitivas atípicas, por outro lado, tem-se, a necessária adequação das medidas aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo válidas, pois, desde que não avancem sobre direitos fundamentais, o que, diante do exposto em linhas transatas, não se apura na hipótese em apreço. 



    Destarte, nego provimento ao agravo de petição” (e-doc. 6).



    Dessa forma, eventual procedência desta reclamatória demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que não se revela possível nesta sede.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Observo que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, deixando de apontar o valor da causa (arts. 291 c/c art. 319, inciso V, do CPC/2015).



    Deixo de determinar sua emenda (art. 321 do CPC) ante o indeferimento liminar da inicial. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso desta decisão, seu conhecimento fica condicionado ao saneamento do defeito juntamente com a peça recursal, oportunidade em se procederá à análise a correção do valor da causa e eventual juízo de adequação (CPC/2015, art. 292, §3º).



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1021, § 4º, do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de novembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente